Tribunal: TJDFT
Processo: 0732943-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732943-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA FONTOURA DE PAULA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA FONTOURA DE PAULA contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0731898-83.2021.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO BMG S/A, indeferiu a tutela de urgência (ID 102890257, origem). Nas razões recursais (ID 27131469), narra que o processo de origem busca a revisão do contrato de empréstimo celebrado com o agravado, sob o fundamento de que a instituição financeira promovia a cobrança de taxas remuneratórias abusivas – 17% a.m. Aduz não possuir condições financeiras de honrar o pagamento das parcelas e assevera a necessidade de adequação do contrato conforme a taxa média de juros apurada pelo Banco Central. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal, a fim de readequar o valor da prestação à taxa média de juros (1,85% ao mês) apurada pelo Banco Central, qual seja, R$ 457,89 e reajustar o número de parcelas para sete, sob pena de multa diária de R$ 500,00. No mérito, requer a confirmação da liminar. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Havendo pedido de gratuidade de justiça pendente de apreciação na primeira instância, dispenso, excepcionalmente e apenas para o presente recurso, o recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a agravante pugna, em sede de antecipação de tutela, a revisão das cláusulas contratuais e a imediata adequação das parcelas. A despeito dos argumentos trazidos pela recorrente, não vejo presente, neste momento processual, os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar. A agravante se obrigou a honrar 15 parcelas no valor de R$ 1.222,96 , vencendo a primeira em 02/07/2021, tendo efetuado o pagamento de apenas duas prestações, conforme consta nas razões recursais. A taxa de juros contratada (17% ao mês) (ID 102773516, origem), de fato, aparenta estar fora da média praticada pelas instituições financeiras nas operações congêneres. No entanto, a intervenção do Poder Judiciário em relações contratuais particulares, para alterá-las expressivamente e em caráter preambular, mitigando a autonomia da vontade e o princípio do pacta sunt servanda, reclama maior desvelo, atraindo a necessidade de instauração do contraditório. Dessa forma, considerando que concessão da medida liminar representaria, mesmo de modo indireto, expressiva alteração dos termos iniciais da relação contratual, tem-se por razoável aguardar a instauração do contraditório, ocasião em que os argumentos deduzidos por ambas as partes podem ser melhor examinados. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator